Tribunal: TJDFT
Processo: 0711512-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2o INCISO II E §2o-A, INCISO I, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIMES PATRIMONIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DESLOCAMENTO. PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (ART. 387, INCISO IV, DO CPP).

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos, a condenação de ambos os apelantes/réus é medida que se impõe.

2. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios, como na hipótese retratada nos autos.

3. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e alicerçado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os acusados.

4. Não há como afastar a causa de aumento derivada do emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, inciso I, do CP), mormente quando seu emprego resta demonstrado pelas declarações das duas vítimas nesse sentido, observado o crivo do contraditório e da ampla defesa. É prescindível a apreensão e a perícia da arma para a constatação de tal majorante, por ser suficiente a comprovação por outros meios, como ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.

5. Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, nada obsta que uma ou mais sejam deslocadas para a primeira fase para justificar a valoração negativa de circunstância judicial, devendo a outra ou outras serem utilizadas unicamente na terceira fase.

6. Na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária aceita como parâmetro para o cálculo do desvalor de cada circunstância judicial do art. 59 do Código Penal avaliada de forma negativa a elevação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) incidente sobre a diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas em abstrato ao crime.

7. Ainda que o quantum definitivo da reprimenda corporal seja inferior a 08 (oito) anos, a presença da circunstância judicial desfavorável justifica a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b" e § 3o, do CP, não se aplicando a Súmula 269/STJ.

8. A indenização a que alude o art. 387, inciso IV, do CPP, devidamente requerida pelo Ministério Público em favor das vítimas, não objetiva se sobrepor à ampla defesa, sendo imprescindível ao seu arbitramento a aferição dos valores, devidamente contraditados pelo réu no curso da ação penal. Incabível a fixação de valor mínimo, a título de reparação de danos materiais, à míngua de elementos de prova nesse sentido. Nada obsta que eventual valor indenizatório, entendido pelas vítimas como passíveis de ressarcimento, sejam objetos de ulterior processo na esfera cível.